Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIZABETH APARECIDA DIAS, em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça para esta instância recursal. O embargante alegou que anexou cópia dos contracheques e que sua situação financeira se caracterizaria como de hipossuficiente e justificaria a concessão do benefício. Alegou ainda que o juízo de origem teria deferido a gratuidade e referiu-se a suposta decisão de ID 88800012. Requereu o “o provimento dos Embargos de declaração aqui opostos, sanando a omissão da respeitável Decisão, de modo a analisar os documentos que demonstram e comprovam a hipossuficiência da Embargante, para que, assim como deferido pelo juízo a quo, sejam-lhe concedidos os benefícios da gratuidade de justiça também em sede recursal”. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETH APARECIDA DIAS, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que rejeitou impugnação à penhora. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual, anexou declaração de hipossuficiência, contracheque e extrato bancário (ID 55315392). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Mas a hipótese dos autos diverge da regra geral da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, posto que a postulante já teve o pedido indeferido pelo juízo de primeira instância e mesmo após interpor agravo de instrumento, sua pretensão foi rechaçada pelo Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 4 RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários de advogado. 2. Sob esse prisma, não antevejo verossimilhança nas argumentações da agravante. 3. A necessidade de se comprovar a situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV. No caso dos autos a documentação encartada demonstra ter a parte condição de arcar com as módicas custas processuais. 4. Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento (Acórdão 1335366, 07514983020208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão que versa sobre o deferimento ou indeferimento da gratuidade de justiça sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, somente diante da demonstração inequívoca da superveniente alteração das condições que levaram ao convencimento anterior se justificaria nova análise do pedido. Dessa forma, não tendo a requerente se desincumbido do ônus de demonstrar tais alterações, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos.” O embargante disse que a decisão seria omissa, porque teria anexado todos os documentos que supostamente comprovariam sua hipossuficiência. Porém, ao contrário do alegado, a decisão foi esclarecedora e no sentido de que o indeferimento da benesse se deveu ao fato de que o mesmo pedido já foi anteriormente indeferido e não há comprovação de alteração na situação de fato que justificasse a revisão daquele julgado. Quanto à alegação de que o juízo de origem teria deferido a gratuidade em decisão de ID 88800012, importa salientar que, nos autos de origem, sequer existe documento com o respectivo número. Portanto, o recurso ora interposto veicula mero inconformismo do embargante e pretensão de reforma da decisão, que deve ser manifestada pela via adequada. Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque tempestivos, e NEGO PROVIMENTO. Advirta-se à parte que a alteração da verdade dos fatos constitui litigância de má-fé, passível de penalização a teor do art. 80, do Código de Processo Civil. Aguarde-se o recolhimento do preparo no prazo deferido. Com ou sem recolhimento, retornem-se os autos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator